Tribunal: STF
Processo: ARE 1414523
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. PESCA. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS. Mantida no mérito a sentença de parcial procedência em ação civil pública ajuizada em razão de flagrante de pesca irregular de tainha. Condenada a parte autora em honorários advocatícios em favor do IBAMA” (pág. 1 do documento eletrônico 45).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 51).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 1º, III e IV; 5º, caput e XIII e XXII; 93, IX e 225, § 3°, da mesma Carta (documento eletrônico 55). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático - probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AO MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO DO OLEODUTO DA REPAR QUE ATINGIU O RIO IGUAÇU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIRMADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.4.2010. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



           4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou ser da Justiça Federal a competência para analisar as questões quanto ao acidente de trabalho provocador do dano ambiental de grande dimensão – vazamento de 4 milhões de óleo do oleoduto da Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas), que atingiu o Rio Iguaçu – e quanto à proteção ao meio ambiente do trabalho, “pois não há como dissociar o acidente do seu entorno, ou seja, as matérias estão entrelaçadas e devem ser decididas conjuntamente. O objetivo da ação civil pública é maior, que é o de alcançar, com a compatibilização do meio ambiente de trabalho, meios eficazes para prevenir novos danos ao meio ambiente e, diante deste contexto, não há como cindir o processo. Não se trata, portanto, de analisar questões meramente trabalhistas, da seara do direito do trabalho”. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento do quadro fático delineado no acórdão de origem, procedimento vedado em sede extraordinária.



    5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 898.716-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM TERMINAL MARÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano material e de indenização devida à Pousada LP Blat Ilhabela, ora agravada, pelo cancelamento de reservas em razão de vazamento de óleo em terminal petrolífero demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 798.101-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



          Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707/AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscita’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c.c Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROPORÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no ac´rdão recorrido. Ademais,, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático - probatório constante dos autos .



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis Federais 9.605/1998 e 6.938/1981), bem como no conjunto fático - probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.169.077-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.139.337-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Apresentação de projeto de recuperação de área degradada (PRAD) e aplicação de multa. Recuperação já realizada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (ARE 1.137.705-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator